Tribunal: TJSP
Processo: 1008611-57.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - Auxílio-doença - Recurso da autora pretendendo seja reconhecida a demanda de natureza acidentária, mantida a competência da justiça estadual para dirimir o conflito - Incompetência da justiça estadual para dirimir o conflito - Comarca de Barretos é sede de juízo federal - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - Auxílio-doença - Recurso da autora pretendendo seja reconhecida a demanda de natureza acidentária, mantida a competência da justiça estadual para dirimir o conflito - Incompetência da justiça estadual para dirimir o conflito - Comarca de Barretos é sede de juízo federal - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - Inadmissibilidade - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008611-57.2019.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante SANDRA REIS DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1008611-57.2019.8.26.0066/50000 - Barretos
2
VOTO No 2694
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008611-57.2019.8.26.0066/50000 - Barretos
EMBARGANTE: Sandra Reis dos Santos
EMBARGADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO - Auxílio-doença - Recurso da autora
pretendendo
seja
reconhecida
a
demanda
de
natureza acidentária, mantida a competência da
justiça estadual para dirimir o conflito - Incompetência
da justiça estadual para dirimir o conflito - Comarca
de Barretos é sede de juízo federal - Ausência das
hipóteses previstas pelo artigo 1.022, do Código de
Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente -
Inadmissibilidade
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que
ANULOU a sentença para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal de
primeiro grau da 38a Subseção Judiciária de Barretos, competente para dirimir o
conflito de natureza previdenciária.
Sustentou a embargante, em síntese, que o benefício postulado é
de natureza acidentária, devendo ser mantida a competência estadual para
dirimir o conflito.
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos os seus
pressupostos de admissibilidade, contudo, não os acolho, diante da ausência
das hipóteses previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Com efeito, a matéria objeto de irresignação foi exaustiva e
completamente decidida pela Turma Julgadora, por votação unânime, não
havendo qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Em verdade, a embargante pretende rediscutir as questões
constantes na ratio decidendi, aduzindo manifesto inconformismo com o
resultado do julgamento proferido por esta Egrégia Corte, veiculando conteúdo
nitidamente infringente neste recurso, de forma a torná-lo juridicamente inviável.
Efetivamente, foi analisada a natureza do benefício pretendido
devidamente assentado no pedido inicial formulado a fls. 4 onde a autora
destacou o preenchimento dos requisitos da ação, quais sejam, análise da
qualidade de segurada, período de carência mínimo de 12 meses e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1008611-57.2019.8.26.0066/50000 - Barretos
3
verificação de incapacidade, não se aventando a inserção da hipótese de
nexo causal. A isto some-se quesito formulado pela autora e respondido pelo
perito: “7) A Requerente possui alguma doença, trauma ou outra questão
médica decorrente de acidente do trabalho? Não.”
Frise-se que é inadmissível a utilização dos embargos de declaração
para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que estes não
ostentam caráter infringente, o que, per se, enseja a interposição de recurso
próprio.
Neste sentido:
“Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que
lhe foi desfavorável, não há nenhum fundamento que
justifique a oposição dos embargos de declaração,
que se prestam tão somente a sanar eventual omissão,
contradição,
ambiguidade
ou
obscuridade
do
julgado, e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no
AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do Superior Tribunal
de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em
18.06.2015, DJe de 1.07.2015).
Destarte, por meio deste voto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator